Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004191-59.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004191-59.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Embargante : AIR TRACTOR INC.
Embargados : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo: 1004191-59.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AIR TRACTOR INC. contra a decisão monocrática, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004191-59.2021.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora embargante para fosse suspenso o processamento do feito de origem e os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (cf. Id. no 85121967).
A embargante alega que, ao não enxergar a probabilidade de êxito da sua pretensão recursal, a decisão embargada restou contraditória, já que “amplamente comprovado que não houve a (sua) intimação (da decisão anterior proferida nos autos de origem), tampouco a reabertura do prazo para apresentação de eventual recurso, restando certificado pelo Juízo a quo que referida decisão ainda seria republicada”, insistindo em que, “numa rápida interpretação do texto, resta nítido que o despacho proferido no Juízo a quo referia-se a nova publicação que seria feita, reabrindo, só então, o prazo para eventual apresentação de recurso, o que de fato nunca ocorreu!”.
Diz, ainda, que a decisão “foi omissa no ponto em que não houve qualquer menção ou declaração quanto ao (...) pedido de suspensão dos efeitos da r. decisão hostilizada, enquanto perdurar julgamento do presente recurso de Agravo de Instrumento”. Pede o acolhimento dos declaratórios para sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 86540451).
Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 87653958).
É o relatório.
A mera discordância da embargante com as razões decisórias não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que lhe desagradou, de modo que, como sequer há menção de conflito entre as proposições decisórias, evidente que não há falar em contradição a justificar o acolhimento destes declaratórios, cabendo à agravante/embargante utilizar a via recursal adequada para impugnar a decisão liminar, caso entenda realmente necessária a sua revisão pelo colegiado.
Em relação à cínica alegação de omissão acerca do pedido de suspensão de efeitos da decisão agravada, basta dizer que, ao constar da decisão embargada o indeferimento do “pedido de tutela provisória recursal”, abarcou-se tanto o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada (ou concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme preferir) quanto o pedido de suspensão do processamento do feito de origem, afinal, em qualquer uma das hipóteses, a concessão da medida dependeria do preenchimento dos mesmos requisitos legais, e, em ambos os casos, a não caracterização da probabilidade do direito alegado conduz ao indeferimento do pedido liminar.
Portanto, não havendo vício a ser saneado nesta via recursal, rejeito os embargos de declaração.
Tendo em vista que os agravados já ofertaram contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. Id. no 88472469), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, e, após, à conclusão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator